Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726557-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou que se prosseguisse com a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento (AGI) n. 0713294-43.2022.8.07.0000 (ID 131577531, autos originais). Em suas razões, sustenta que: 1) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento; 2) os embargos de declaração pendentes de julgamento não são dotados de efeito suspensivo; 3) o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida com a consequente expedição dos requisitórios de pagamento; 4) na eventualidade do credor ter de devolver algum valor pago a maior, pode o Distrito Federal descontar o montante diretamente do contracheque do servidor, ora credor e agravante; 5) não se aplica ao caso o art. 313, V, a do Código de Processo Civil (prejudicialidade externa); 6) a decisão agravada afrontou a autoridade do acórdão proferida pela Sexta Turma Cível nos autos do AGI n. 0713294-43.2022.8.07.0000. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a consequente expedição dos requisitórios de pagamento. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 38154453/38154454). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Não restou demonstrado que houve o descumprimento do acórdão proferido no AGI n. 0713294-43.2022.8.07.0000, porque ausente o trânsito em julgado. Ao compulsar os autos do AGI n. 0713294-43.2022.8.07.0000, verifica-se que o recurso foi interposto pelo ora agravante contra decisão que, ao acolher em parte a impugnação do cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Posteriormente, esta Sexta Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais ainda não foram julgados. Em face do julgamento do mérito recursal, o agravante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal. O juízo, por sua vez, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Tendo e vista que ainda não houve o trânsito em julgado do AGI, prossiga-se com a suspensão do processo até o seu julgamento” (ID 131577531, autos originais) A referida decisão, a princípio, é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. O art. 1.026, caput, do CPC é expresso: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Feitas essas considerações, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (ID 117281171, autos originais), mas que a importância total executada supera tal limite (ID 111335715, autos originais). Como pontuado, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, o que importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, ao que tudo indica, não houve o descumprimento ao acordão proferido no AGI n. 0713294-43.2022.8.07.0000. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator